Tribunal: TJDFT
Processo: 0704061-36.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0704061-36.2020.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: WILSON JOSE OLIVEIRA DE SOUZA DESPACHO O cerne da controvérsia reside no direito (ou não) ao recebimento do adicional previsto no §3o do artigo 114 da Lei 12.086/2009, por parte do policial militar em situação de inatividade, designado para o serviço ativo. Na sessão de julgamento desta 3a Turma Recursal, em 14.12.2020, resultou reconhecida a divergência jurisprudencial acerca da matéria, conforme os seguintes acórdãos: JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA DE POLICIAL MILITAR DA RESERVA PARA O SERVIÇO ATIVO (ARTIGO 9o DA LEI No 7.289/84). PRETENSÃO A PERCEPÇÃO DE ADICIONAL NO VALOR IGUAL A 0,3 (TRÊS DÉCIMOS) DOS PROVENTOS, NA FORMA DO ARTIGO 114, §3o, DA LEI N.o 12.086/2009. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL RECONHECIDA. SUSCITADO O INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 1. Preliminar de incidente de uniformização de jurisprudência suscitada de ofício, nos termos do artigo 58 do Regimento Interno das Turmas Recursais. 2. Trata-se de recurso interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais. Em suas razões recursais, aponta a inexistência de restrição legal que exclua o Policial Militar em situação de inatividade designado para o serviço ativo do pagamento do adicional previsto no §3o do artigo 114 da Lei n.o 12.086/2009. Requer a procedência da demanda. 3. Sobre o tema constatou-se que a Segunda (acórdãos: 1307775, 1303232 e 1288256) e a Terceira Turmas Recursais (acórdãos: 1304807, 1298394 e 1286723) têm decidido no sentido de que o militar da reserva remunerada designado para o serviço ativo, assim como para a prestação de tarefa por tempo certo, são militares da inatividade que retornam para a ativa, razão pela qual enquadram-se na hipótese prevista na alínea "a" do inc. II do § 1o do art. 3o da Lei 7.289/84, referida expressamente pelo caput do art. 114 da Lei 12.086/09, e fazem jus ao adicional igual a 0,3 décimos de seus proventos, na forma do §3o do referido texto legal. 4. A Primeira Turma Recursal (acórdão: 1295708), por sua vez, reconhece que o referido adicional é devido apenas aos Policiais Militares em PTTC, ante a diferença entre os Policiais Militares Designados para o Serviço Ativo (DAS), os quais retornam ao serviço ativo fardado para o exercício da prática operacional, e os militares inativos que executam o PTTC, que não retornam para a ativa, não trabalham fardados, nem na atividade fim. 5. Configurada a existência de divergência jurisprudencial entre os referidos julgamentos das Turmas Recursais. 6. Destarte, ante a demonstração da divergência, verifica-se a prudência de se suscitar a uniformização do tema. 7. Acolhida a preliminar suscitada de ofício. Divergência reconhecida. Suscitado incidente de uniformização de jurisprudência. 8. Remetam-se os autos ao Ministério Público para pronunciamento, nos termos do artigo 59, parágrafo único, do RITR. Após o pronunciamento do Ministério Público, remetam-se os autos à Excelentíssima Senhora Desembargadora Presidente da Turma de Uniformização para que, se admitido, possa eventualmente determinar a suspensão de todos os feitos relativos ao tema objeto do presente incidente, que porventura estejam em tramitação no sistema dos Juizados Especiais do TJDFT (art. 63 do RITR). . (Acórdão 1309341, 07248722320208070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/12/2020, publicado no PJe: 27/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR DA RESERVA REMUNERADA - DESIGNAÇÃO PARA O SERVIÇO ATIVO - DAS (ART. 9o DA LEI No 7.289/84). PRETENSÃO AO ADICIONAL DE 0,3 (TRÊS DÉCIMOS) MENSAIS SOBRE OS PROVENTOS - EQUIPARAÇÃO À PRESTAÇÃO DE TAREFA POR TEMPO CERTO - PTTC (ART. 114 DA LEI No 12.086/09). DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL ENTRE AS TURMAS - PRELIMINAR DE INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA SUSCITADA DE OFÍCIO E ACOLHIDA. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente os pedidos referentes ao adicional de 0,3 (três décimos) mensais, durante o serviço prestado na condição de policial militar da reserva remunerada designado para o serviço ativo, em caráter transitório, no período de 09/12/2017 até 15/01/2020. 2. Sobre o tema a Segunda e a Terceira Turmas Recursais têm reconhecido similitude da situação do policial militar da reserva, Designação para o Serviço Ativo - DAS, na forma do art. 9o da Lei no 7.289/84, com a situação do policial da reserva ou reformado Convocado à Prestação de Tarefa por Tempo Certo - PTTC, de que trata o art. 114, da Lei no 12.086/09. E, razão do reconhecimento da similitude da situação de fato, têm deferido aos primeiros ao Policial Militar Designado ao Serviço Ativo - DSA, o adicional de 0,3 (três décimos) mensais sobre a remuneração. 3. De sua vez, a Primeira Turma tem decidido não fazer jus o policial designado ao serviço ativo esse adicional. 4. É ver nos acórdãos abaixo: Segunda Turma Recursal, Acórdão 1307775, Processo 0706845-89.202, Relator Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA, julgado em 9/12/2020: "JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. REJEITADA. DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA DE POLICIAL MILITAR DA RESERVA PARA SERVIÇO ATIVO. CABÍVEL A CONVERSÃO EM PECÚNIA DAS FÉRIAS NÃO GOZADAS EM RELAÇÃO AO PERÍODO DE EFETIVO EXERCÍCIO DE ATIVIDADES E O PAGAMENTO DO ADICIONAL PREVISTO NO § 3o DO ARTIGO 114 DA LEI N.o 12.086/2009. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. I - A questão jurídica tratada no pedido de uniformização de jurisprudência vem sendo discutida tanto nas Turmas Recursais quanto nas Turmas Cíveis do ETJDFT, de modo que mesmo eventualmente se constatando alguma divergência entre os julgados, futura decisão da Turma de Uniformização de Jurisprudência não produziria efeito quanto aos julgamentos realizados pelas Varas da Fazenda Pública e Turmas Cíveis do ETJDFT. Preliminar rejeitada. II - O Decreto 17.352/96 regulamenta a designação para o serviço ativo do Policial Militar da reserva remunerada, em caráter transitório e mediante aceitação voluntária, previsto no art. 9o da Lei da 7.289/84. Registra-se, ainda, que o art. 5o do mencionado Decreto estabelece que será computado, para todos os efeitos, como tempo de efetivo serviço, aquele prestado pelo Policial Militar da Reserva Remunerada, convocado para o serviço ativo, pelo período que durar aquela convocação e o art. 9o arremata assegurando que o Policial Militar da Reserva Remunerada convocado para o serviço ativo, nos termos da Lei, terá todos os direitos, vantagens e garantias inerentes ao Policial Militar do mesmo posto ou Graduação em atividade, exceto promoção. III - A exceção trazida pelo § 3° do art. 114 da Lei no 12.086/2009, para pagamento do adicional igual a 0,3 (três décimos) sobre os proventos que estiver percebendo, é para o militar reformado, que tenha modificado sua situação na inatividade, para a prestação de tarefa por tempo certo. No caso dos autos, a parte autora é militar da reserva remunerada do Distrito Federal, para o qual não há nenhuma restrição na lei para o recebimento de tal adicional. IV - Litigância de má-fé do Distrito Federal. Sem razão a parte autora, até porque os atos judiciais são públicos e não se comprova a ocorrência de dolo na proposição. Desse modo, o equívoco é de fácil constatação e não teve qualquer influência no julgamento da causa. V - Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Não provido." (Acórdão 1307775, 07068458920208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 17/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Terceira Turma Recursal, Acórdão 1298394, Processo 0723523-82.2020, Relator Juiz CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, julgado em 11/11/2020: "JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA DE POLICIAL MILITAR DA RESERVA PARA O SERVIÇO ATIVO. PREVISÃO LEGAL DE PERCEPÇÃO DE ADICIONAL NO VALOR IGUAL A 0,3 (TRÊS DÉCIMOS) DOS PROVENTOS. ARTIGO 114, §3o, DA LEI N.o 12.086/2009. BASE DE CÁLCULO. PROVENTOS RECEBIDOS DURANTE A RESERVA REMUNERADA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REDUÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de recurso interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo a pagar, ao autor, o adicional de 0,3% durante o efetivo serviço entre a data em que designado, 01.06.2018, até a 30/01/2020, na importância de R$ 54.081,43, em valor a ser corrigido monetariamente a partir de Fevereiro de 2020 pelo IPCA-E e com juros de mora pelo índice da remuneração da caderneta de poupança desde a citação. 2. Em suas razões recursais, o Distrito Federal defende que o militar designado para o serviço ativo (DSA), como é o caso dos autos, é um policial em serviço ativo, para todos os fins. Já o militar em prestação de tarefa por tempo certo (PTTC) é um militar inativo, com vínculo laboral de "consultor". Afirma que o militar designado ao serviço ativo faz jus à gratificação de serviço voluntário gratificado (SVG). Insurge-se contra a concessão de pagamento do adicional de 0,3 (três décimos) mensalmente durante o período de designação, haja vista a previsão legal do pagamento de tal adicional apenas aos PTTC, com base no artigo 114, §3°, Lei n.o 12.086/09. Salienta o dever de observância do princípio da legalidade estrita na administração pública e da Súmula Vinculante n.o 37 do Supremo Tribunal Federal. Subsidiariamente, a improcedência da demanda, requer a redução do valor da condenação à quantia de R$ 49.757,03, haja vista a exclusão das parcelas de caráter indenizatório e temporário, tais como: Auxílio-Alimentação (Etapa Alimentação) e Auxílio-Moradia, da base de cálculo. 3. Na hipótese em tela, restou demonstrada a transferência do demandante para a reserva remunerada (ID 20528739 - Pág. 21), bem como a posterior designação do autor para o serviço ativo, em caráter transitório e mediante aceitação voluntária (ID 20528732 - Pág. 1), na forma do artigo 9o da Lei 7.289/84. 4. O artigo 9o da Lei 7.289/84 estabelece que, além da convocação compulsória, prevista no artigo 3o, inciso II, letra "a", deste Estatuto, os integrantes da reserva remunerada poderão, ainda, ser excepcionalmente designados para o serviço ativo, em caráter transitório e mediante aceitação voluntária. 5. A controvérsia incide sobre o direito ou não de o autor fazer receber, durante o período da designação, a verba prevista no §3o do artigo 114 da Lei n.o 12.086/2009, o qual dispõe: "O militar da reserva remunerada do Distrito Federal, e excepcionalmente o reformado, que tenha modificada sua situação na inatividade para a prestação de tarefa por tempo certo, faz jus a adicional igual a 0,3 (três décimos) dos proventos que estiver percebendo.". 6. A resolução da questão exige análise dos ditames do artigo 114, caput, da Lei n.o 12.086/2009 "Ficam os Comandantes-Gerais da Polícia Militar do Distrito Federal e do Corpo de Bombeiros Militar Distrito Federal autorizados a designar policiais militares e bombeiros militares da reserva remunerada, referidos na alínea a do inciso II do § 1o do art. 3o da Lei no 7.289, de 18 de dezembro de 1984, e na alínea c do inciso II do § 1o do art. 3o da Lei no 7.479, de 2 de junho de 1986, respectivamente, até o limite fixado em ato do Governador do Distrito Federal, para a execução de tarefa, encargo, incumbência ou missão, em organizações da Polícia Militar do Distrito Federal e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, por tempo não superior a cinco anos, prorrogável por igual período, iniciando-se no primeiro dia do mês. (Redação dada pela Lei no 13.459, de 2017)." 7. O inciso II do § 1o do artigo 3o da Lei no 7.289, de 18 de dezembro de 1984, dispõe sobre os policiais-militares em situação de inatividade. Já a alínea "c" do inciso II do § 1o do art. 3o da Lei no 7.479, de 2 de junho de 1986, refere-se aos bombeiros-militares, em situação de inatividade, da reserva remunerada, sujeitos à prestação de tarefa por tempo certo (PTTC), em caráter transitório e mediante aceitação voluntária. 8. Com efeito, constata-se a inserção do autor na hipótese do inciso II do § 1o do artigo 3o da Lei no 7.289/1984, prevista no artigo 114, caput, da Lei n.o 12.086/2009, uma vez verificada, no caso concreto, a modificação da situação de inatividade em razão de prestação de tarefa pelo período de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado sucessivamente por igual período por interesse da Corporação, até o limite de 48 (quarenta e oito) meses, nos termos da publicação de ID 20528739 - Pág. 23. 9. Nesse contexto, escorreita a sentença na parte em que condenou o réu ao pagamento do adicional igual a três décimos dos proventos do autor, haja vista a aplicação da lei à situação em evidência, inexistindo a alegada afronta ao princípio da estrita legalidade, aplicável à administração pública, e à Súmula Vinculante 37 da Suprema Corte. 10. Precedente: "[...] I - O militar da reserva remunerada designado para o serviço ativo, assim como para a prestação de tarefa por tempo certo, são militares da inatividade que retornam para a ativa e, dessa forma, enquadram-se na alínea "a" do inc. II do § 1o do art. 3o da Lei 7.289/84, referida expressamente pelo caput do art. 114 da Lei 12.086/09, fazendo jus ao adicional igual a 0,3 décimos de seus proventos, na forma do §3o do referido texto legal. [...]." (TJDFT - Acórdão 847734, 20140110202258APO, Relator: VERA ANDRIGHI, , Revisor: ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 4/2/2015, publicado no DJE: 19/2/2015. Pág.: 396). 11. Nesse sentido: "[...] desta feita, tanto o militar da reserva remunerada designado para o serviço ativo, assim como para a prestação de tarefa por tempo certo, são militares da inatividade que retornam para a ativa e, dessa forma, enquadram-se na alínea a do inc. II do § 1o do art. 3o da Lei 7.289/84, referida expressamente pelo caput do art. 114 da Lei 12.086/09, fazendo jus ao adicional igual a 0,3 décimos de seus proventos, na forma do §3o do referido texto legal. [...]." (TJDFT - Acórdão 1247069, 07466412420198070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/4/2020, publicado no DJE: 20/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 12. Destaca-se, ainda, o seguinte entendimento dessa Turma Recursal acerca do tema em contexto: "[...] III. Consoante precedente do TJDFT: "A gratificação do adicional mensal de três décimos sobre os proventos, prevista no artigo 114, parágrafo 3o, da Lei no 12.086/2009, mostra-se devida aos policiais militares da reserva remunerada designados para o serviço ativo, bem como aos militares sujeitos à prestação de serviço por tempo certo, porquanto ambos se enquadram no disposto no artigo 3o, parágrafo 1o, II, a, da Lei no 7.289/1984, militares da inatividade que retornam para a ativa." (8a TURMA CÍVEL, Acórdão 1106348, DJE 03.7.2018). IV. Irreparável, pois, a sentença recorrida que reconheceu o direito do requerente ao adicional pelo tempo em que esteve designado para o serviço ativo. [...]". (TJDFT - Acórdão 1237440, 07466317720198070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 17/3/2020, publicado no PJe: 1/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 13. Contudo, infere-se, dos termos do §3o do artigo 114 da Lei n.o 12.086/2009, que a base de cálculo do adicional em contexto deve ser os proventos percebidos durante a reserva remunerada, ou seja, antes da modificação da situação de inatividade. Desse modo, acolhe-se a impugnação apresentada pelo Distrito Federal na contestação e no recurso. 14. Ante o exposto, a sentença merece parcial reforma para decotar a condenação do réu à quantia de R$ 49.757,03. Mantidos os demais termos da sentença. 15. Recurso conhecido e parcialmente provido. 16. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55, Lei no 9.099/95). 17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos da regra dos artigos 2o e 46 da Lei n.o 9.099/95." (Acórdão 1298394, 07235238220208070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 11/11/2020, publicado no DJE: 18/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Primeira Turma Recursal, Acórdão 1295708, Processo 0751094-62.2019, Relator Juiz AISTON HENRIQUE DE SOUSA, julgado em 16/10/2020: "DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. RESERVA REMUNERADA. CONVOCAÇÃO PARA O SERVIÇO ATIVO. PAGAMENTO DE FÉRIAS PROPORCIONAIS. POSSIBILIDADE. ADICIONAL POR PRESTAÇÃO DE TAREFA POR TEMPO CERTO. AUSÊNCIA DE DIREITO. 1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão em condenação de obrigação de pagar férias proporcionais ao período de convocação para o serviço ativo de militar da reserva remunerada, bem como o adicional de Prestação de Tarefa por Tempo Certo. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou os pedidos procedentes. 2 - Militar da reserva remunerada. Convocação para o serviço na ativa. A convocação de integrantes da reserva remunerada da Policia Militar do Distrito Federal se dá nas hipóteses: a) na forma do art. 3o., § 1o, inciso I, alínea "c", c.c. inciso II, alínea "a" da Lei n. 7.289/1984; b) na forma do art. 114 da Lei n. 12.086/2009; c) excepcionalmente na forma do art. 9o da Lei 7.289/1986 c/c art. 19, do Decreto Federal 88.777/1983, Decreto Distrital 17.352/1996 e Portaria PMDF 1.057/2017. 3 - Militar da reserva remunerada. Convocação para o serviço na ativa e designação por tempo certo. Situações distintas. Na primeira hipótese, a convocação decorre da natureza da sua situação jurídica (militar da reserva), é compulsória e não há previsão de remuneração. Na segunda hipótese, a designação (designação por tempo certo) de militares da reserva de que trata o art. 114 da Lei n. 12.086/2009 é voluntária, temporária, exige processo seletivo, destina-se a suprir a necessidade do serviço nas hipóteses estritas previstas na Lei (professores, instrutores e monitores em estabelecimento de ensino da Corporação; administração, de saúde, de finanças, de informática e de ciência e tecnologia; apoio e em complemento a atividade operacional; e realização de serviços ou atividades de natureza emergencial ou urgente, na forma do art. 114, § 3o.) e contempla até mesmo militares reformados. Na terceira hipótese, os militares da reserva são designados para o serviço ativo, em caráter transitório, mediante aceitação voluntária, para exercer funções de natureza policial militar exclusivamente na atividade fim ou no Centro de Operações da Polícia Militar - COPOM. Nessa última hipótese, na forma do 7o do Decreto Distrital 17.352/1996 c/c art. 17 da Portaria PMDF 1.057/2017, o militar da reserva remunerada convocado para o serviço ativo com fundamento no art. 9o da Lei 7.289/1986, "fará jus à remuneração da ativa de seu posto ou graduação, a partir da data de sua designação, deixando de perceber a remuneração da Inatividade." 4 - Designação para o serviço ativo em caráter transitório. Funções de natureza policial militar. O autor, militar da reserva remunerada, foi convocado para o serviço ativo (ID 185911186) no qual permaneceu pelo período de 01/06/2018 e 06/01/2019. Como tem direito à remuneração da ativa de seu posto e graduação, faz jus às férias pelo período correspondente. O militar se encontra na reserva remunerada, de modo que o valor correspondente deve ser convertido em pecúnia, com o adicional de 1/3, ante a impossibilidade de gozar o período de férias. 5 - Adicional de Prestação de Tarefa por Tempo Certo - PTTC. Princípio da legalidade estrita. No caso em tela, o autor é policial militar que passou para a reserva remunerada e foi convocado para a prestação de serviço na ativa, nos termos do art. 9o da Lei 7.289/1986 c/c art. 19, do Decreto Federal 88.777/1983, Decreto Distrital 17.352/1996 e Portaria PMDF 1.057/2017, de forma que, em atenção ao princípio da legalidade estrita a que a Administração se submete, não tem direito à percepção do adicional de 0,3% sobre os proventos, previsto no art. 114, § 3o, da Lei 12.086/2009, destinado apenas àqueles que foram designados para serviço temporário por tempo certo, situação bem distinta da que se enquadra o demandante. Assim, não há como, por decisão judicial, se equiparar situações distintas com base tão somente no princípio da isonomia, e conferir vantagem remuneratória que a Lei não conferiu, sob pena de violação ao disposto na Súmula Vinculante n. 37 do STF: "Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia." Recurso a que se dá provimento, em parte, para afastar a condenação relativa à verba do "adicional de prestação de tarefa por tempo certo - PTTC", mantendo-se as demais cominações. 6 - Recurso conhecido e provido, em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios." (Acórdão 1295708, 07510946220198070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/10/2020, publicado no DJE: 26/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 4. Configurada, assim, a divergência jurisprudencial, suscito e acolho, na forma do art. 58 e seguintes do Regimento Interno das Turmas Recursais, o presente Incidente de Uniformização de Jurisprudência. 5. Na forma do art. 59, do Regimento Interno das Turmas Recursais, até que seja julgado o presente incidente fica suspenso do processo. 6. É como voto. (Acórdão 1309419, 07350174120208070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, , Relator Designado:ASIEL HENRIQUE DE SOUSA Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/12/2020, publicado no PJe: 18/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA DE POLICIAL MILITAR DA RESERVA PARA O SERVIÇO ATIVO (ARTIGO 9o DA LEI No 7.289/84). PRETENSÃO A PERCEPÇÃO DE ADICIONAL NO VALOR IGUAL A 0,3 (TRÊS DÉCIMOS) DOS PROVENTOS, NA FORMA DO ARTIGO 114, §3o, DA LEI N.o 12.086/2009. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL RECONHECIDA. SUSCITADO O INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 1. Preliminar de incidente de uniformização de jurisprudência suscitada de ofício, nos termos do artigo 58 do Regimento Interno das Turmas Recursais. 2. Trata-se de recurso interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais. Em suas razões recursais, aponta a inexistência de restrição legal que exclua o Policial Militar em situação de inatividade designado para o serviço ativo do pagamento do adicional previsto no §3o do artigo 114 da Lei n.o 12.086/2009. Requer a procedência da demanda. 3. Sobre o tema constatou-se que a Segunda (acórdãos: 1307775, 1303232 e 1288256) e a Terceira Turmas Recursais (acórdãos: 1304807, 1298394 e 1286723) têm decidido no sentido de que o militar da reserva remunerada designado para o serviço ativo, assim como para a prestação de tarefa por tempo certo, são militares da inatividade que retornam para a ativa, razão pela qual enquadram-se na hipótese prevista na alínea "a" do inc. II do § 1o do art. 3o da Lei 7.289/84, referida expressamente pelo caput do art. 114 da Lei 12.086/09, e fazem jus ao adicional igual a 0,3 décimos de seus proventos, na forma do §3o do referido texto legal. 4. A Primeira Turma Recursal (acórdão: 1295708), por sua vez, reconhece que o referido adicional é devido apenas aos Policiais Militares em PTTC, ante a diferença entre os Policiais Militares Designados para o Serviço Ativo (DAS), os quais retornam ao serviço ativo fardado para o exercício da prática operacional, e os militares inativos que executam o PTTC, que não retornam para a ativa, não trabalham fardados, nem na atividade fim. 5. Configurada a existência de divergência jurisprudencial entre os referidos julgamentos das Turmas Recursais. 6. Destarte, ante a demonstração da divergência, verifica-se a prudência de se suscitar a uniformização do tema. 7. Acolhida a preliminar suscitada de ofício. Divergência reconhecida. Suscitado incidente de uniformização de jurisprudência. 8. Remetam-se os autos ao Ministério Público para pronunciamento, nos termos do artigo 59, parágrafo único, do RITR. Após o pronunciamento do Ministério Público, remetam-se os autos à Excelentíssima Senhora Desembargadora Presidente da Turma de Uniformização para que, se admitido, possa eventualmente determinar a suspensão de todos os feitos relativos ao tema objeto do presente incidente, que porventura estejam em tramitação no sistema dos Juizados Especiais do TJDFT (art. 63 do RITR). (Acórdão 1309285, 07265758620208070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/12/2020, publicado no PJe: 21/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR DA RESERVA REMUNERADA - DESIGNAÇÃO PARA O SERVIÇO ATIVO - DAS (ART. 9o DA LEI No 7.289/84). PRETENSÃO AO ADICIONAL DE 0,3 (TRÊS DÉCIMOS) MENSAIS SOBRE OS PROVENTOS - EQUIPARAÇÃO À PRESTAÇÃO DE TAREFA POR TEMPO CERTO - PTTC (ART. 114 DA LEI No 12.086/09). DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL ENTRE AS TURMAS - PRELIMINAR DE INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA SUSCITADA DE OFÍCIO E ACOLHIDA. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos referentes ao adicional de 0,3 (três décimos) mensais e férias proporcionais, durante o serviço prestado na condição de policial militar da reserva remunerada designado para o serviço ativo, em caráter transitório, no período de 09/12/2017 até 15/01/2020. 2. Sobre o tema a Segunda e a Terceira Turmas Recursais têm reconhecido similitude da situação do policial militar da reserva, Designação para o Serviço Ativo - DAS, na forma do art. 9o da Lei no 7.289/84, com a situação do policial da reserva ou reformado Convocado à Prestação de Tarefa por Tempo Certo - PTTC, de que trata o art. 114, da Lei no 12.086/09. E, razão do reconhecimento da similitude da situação de fato, têm deferido aos primeiros ao Policial Militar Designado ao Serviço Ativo - DSA, o adicional de 0,3 (três décimos) mensais sobre a remuneração. 3. De sua vez, a Primeira Turma tem decidido não fazer jus o policial designado ao serviço ativo esse adicional. 4. É ver nos acórdãos abaixo: Segunda Turma Recursal, Acórdão 1307775, Processo 0706845-89.202, Relator Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA, julgado em 9/12/2020: "JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. REJEITADA. DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA DE POLICIAL MILITAR DA RESERVA PARA SERVIÇO ATIVO. CABÍVEL A CONVERSÃO EM PECÚNIA DAS FÉRIAS NÃO GOZADAS EM RELAÇÃO AO PERÍODO DE EFETIVO EXERCÍCIO DE ATIVIDADES E O PAGAMENTO DO ADICIONAL PREVISTO NO § 3o DO ARTIGO 114 DA LEI N.o 12.086/2009. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. I - A questão jurídica tratada no pedido de uniformização de jurisprudência vem sendo discutida tanto nas Turmas Recursais quanto nas Turmas Cíveis do ETJDFT, de modo que mesmo eventualmente se constatando alguma divergência entre os julgados, futura decisão da Turma de Uniformização de Jurisprudência não produziria efeito quanto aos julgamentos realizados pelas Varas da Fazenda Pública e Turmas Cíveis do ETJDFT. Preliminar rejeitada. II - O Decreto 17.352/96 regulamenta a designação para o serviço ativo do Policial Militar da reserva remunerada, em caráter transitório e mediante aceitação voluntária, previsto no art. 9o da Lei da 7.289/84. Registra-se, ainda, que o art. 5o do mencionado Decreto estabelece que será computado, para todos os efeitos, como tempo de efetivo serviço, aquele prestado pelo Policial Militar da Reserva Remunerada, convocado para o serviço ativo, pelo período que durar aquela convocação e o art. 9o arremata assegurando que o Policial Militar da Reserva Remunerada convocado para o serviço ativo, nos termos da Lei, terá todos os direitos, vantagens e garantias inerentes ao Policial Militar do mesmo posto ou Graduação em atividade, exceto promoção. III - A exceção trazida pelo § 3° do art. 114 da Lei no 12.086/2009, para pagamento do adicional igual a 0,3 (três décimos) sobre os proventos que estiver percebendo, é para o militar reformado, que tenha modificado sua situação na inatividade, para a prestação de tarefa por tempo certo. No caso dos autos, a parte autora é militar da reserva remunerada do Distrito Federal, para o qual não há nenhuma restrição na lei para o recebimento de tal adicional. IV - Litigância de má-fé do Distrito Federal. Sem razão a parte autora, até porque os atos judiciais são públicos e não se comprova a ocorrência de dolo na proposição. Desse modo, o equívoco é de fácil constatação e não teve qualquer influência no julgamento da causa. V - Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Não provido." (Acórdão 1307775, 07068458920208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 17/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Terceira Turma Recursal, Acórdão 1298394, Processo 0723523-82.2020, Relator Juiz CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, julgado em 11/11/2020: "JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA DE POLICIAL MILITAR DA RESERVA PARA O SERVIÇO ATIVO. PREVISÃO LEGAL DE PERCEPÇÃO DE ADICIONAL NO VALOR IGUAL A 0,3 (TRÊS DÉCIMOS) DOS PROVENTOS. ARTIGO 114, §3o, DA LEI N.o 12.086/2009. BASE DE CÁLCULO. PROVENTOS RECEBIDOS DURANTE A RESERVA REMUNERADA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REDUÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de recurso interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo a pagar, ao autor, o adicional de 0,3% durante o efetivo serviço entre a data em que designado, 01.06.2018, até a 30/01/2020, na importância de R$ 54.081,43, em valor a ser corrigido monetariamente a partir de fevereiro de 2020 pelo IPCA-E e com juros de mora pelo índice da remuneração da caderneta de poupança desde a citação. 2. Em suas razões recursais, o Distrito Federal defende que o militar designado para o serviço ativo (DSA), como é o caso dos autos, é um policial em serviço ativo, para todos os fins. Já o militar em prestação de tarefa por tempo certo (PTTC) é um militar inativo, com vínculo laboral de "consultor". Afirma que o militar designado ao serviço ativo faz jus à gratificação de serviço voluntário gratificado (SVG). Insurge-se contra a concessão de pagamento do adicional de 0,3 (três décimos) mensalmente durante o período de designação, haja vista a previsão legal do pagamento de tal adicional apenas aos PTTC, com base no artigo 114, §3°, Lei n.o 12.086/09. Salienta o dever de observância do princípio da legalidade estrita na administração pública e da Súmula Vinculante n.o 37 do Supremo Tribunal Federal. Subsidiariamente, a improcedência da demanda, requer a redução do valor da condenação à quantia de R$ 49.757,03, haja vista a exclusão das parcelas de caráter indenizatório e temporário, tais como: Auxílio-Alimentação (Etapa Alimentação) e Auxílio-Moradia, da base de cálculo. 3. Na hipótese em tela, restou demonstrada a transferência do demandante para a reserva remunerada (ID 20528739 - Pág. 21), bem como a posterior designação do autor para o serviço ativo, em caráter transitório e mediante aceitação voluntária (ID 20528732 - Pág. 1), na forma do artigo 9o da Lei 7.289/84. 4. O artigo 9o da Lei 7.289/84 estabelece que, além da convocação compulsória, prevista no artigo 3o, inciso II, letra "a", deste Estatuto, os integrantes da reserva remunerada poderão, ainda, ser excepcionalmente designados para o serviço ativo, em caráter transitório e mediante aceitação voluntária. 5. A controvérsia incide sobre o direito ou não de o autor fazer receber, durante o período da designação, a verba prevista no §3o do artigo 114 da Lei n.o 12.086/2009, o qual dispõe: "O militar da reserva remunerada do Distrito Federal, e excepcionalmente o reformado, que tenha modificada sua situação na inatividade para a prestação de tarefa por tempo certo, faz jus a adicional igual a 0,3 (três décimos) dos proventos que estiver percebendo.". 6. A resolução da questão exige análise dos ditames do artigo 114, caput, da Lei n.o 12.086/2009 "Ficam os Comandantes-Gerais da Polícia Militar do Distrito Federal e do Corpo de Bombeiros Militar Distrito Federal autorizados a designar policiais militares e bombeiros militares da reserva remunerada, referidos na alínea a do inciso II do § 1o do art. 3o da Lei no 7.289, de 18 de dezembro de 1984, e na alínea c do inciso II do § 1o do art. 3o da Lei no 7.479, de 2 de junho de 1986, respectivamente, até o limite fixado em ato do Governador do Distrito Federal, para a execução de tarefa, encargo, incumbência ou missão, em organizações da Polícia Militar do Distrito Federal e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, por tempo não superior a cinco anos, prorrogável por igual período, iniciando-se no primeiro dia do mês. (Redação dada pela Lei no 13.459, de 2017)." 7. O inciso II do § 1o do artigo 3o da Lei no 7.289, de 18 de dezembro de 1984, dispõe sobre os policiais-militares em situação de inatividade. Já a alínea "c" do inciso II do § 1o do art. 3o da Lei no 7.479, de 2 de junho de 1986, refere-se aos bombeiros-militares, em situação de inatividade, da reserva remunerada, sujeitos à prestação de tarefa por tempo certo (PTTC), em caráter transitório e mediante aceitação voluntária. 8. Com efeito, constata-se a inserção do autor na hipótese do inciso II do § 1o do artigo 3o da Lei no 7.289/1984, prevista no artigo 114, caput, da Lei n.o 12.086/2009, uma vez verificada, no caso concreto, a modificação da situação de inatividade em razão de prestação de tarefa pelo período de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado sucessivamente por igual período por interesse da Corporação, até o limite de 48 (quarenta e oito) meses, nos termos da publicação de ID 20528739 - Pág. 23. 9. Nesse contexto, escorreita a sentença na parte em que condenou o réu ao pagamento do adicional igual a três décimos dos proventos do autor, haja vista a aplicação da lei à situação em evidência, inexistindo a alegada afronta ao princípio da estrita legalidade, aplicável à administração pública, e à Súmula Vinculante 37 da Suprema Corte. 10. Precedente: "[...] I - O militar da reserva remunerada designado para o serviço ativo, assim como para a prestação de tarefa por tempo certo, são militares da inatividade que retornam para a ativa e, dessa forma, enquadram-se na alínea "a" do inc. II do § 1o do art. 3o da Lei 7.289/84, referida expressamente pelo caput do art. 114 da Lei 12.086/09, fazendo jus ao adicional igual a 0,3 décimos de seus proventos, na forma do §3o do referido texto legal. [...]." (TJDFT - Acórdão 847734, 20140110202258APO, Relator: VERA ANDRIGHI, , Revisor: ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 4/2/2015, publicado no DJE: 19/2/2015. Pág.: 396). 11. Nesse sentido: "[...] desta feita, tanto o militar da reserva remunerada designado para o serviço ativo, assim como para a prestação de tarefa por tempo certo, são militares da inatividade que retornam para a ativa e, dessa forma, enquadram-se na alínea a do inc. II do § 1o do art. 3o da Lei 7.289/84, referida expressamente pelo caput do art. 114 da Lei 12.086/09, fazendo jus ao adicional igual a 0,3 décimos de seus proventos, na forma do §3o do referido texto legal. [...]." (TJDFT - Acórdão 1247069, 07466412420198070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/4/2020, publicado no DJE: 20/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 12. Destaca-se, ainda, o seguinte entendimento dessa Turma Recursal acerca do tema em contexto: "[...] III. Consoante precedente do TJDFT: "A gratificação do adicional mensal de três décimos sobre os proventos, prevista no artigo 114, parágrafo 3o, da Lei no 12.086/2009, mostra-se devida aos policiais militares da reserva remunerada designados para o serviço ativo, bem como aos militares sujeitos à prestação de serviço por tempo certo, porquanto ambos se enquadram no disposto no artigo 3o, parágrafo 1o, II, a, da Lei no 7.289/1984, militares da inatividade que retornam para a ativa." (8a TURMA CÍVEL, Acórdão 1106348, DJE 03.7.2018). IV. Irreparável, pois, a sentença recorrida que reconheceu o direito do requerente ao adicional pelo tempo em que esteve designado para o serviço ativo. [...]". (TJDFT - Acórdão 1237440, 07466317720198070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 17/3/2020, publicado no PJe: 1/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 13. Contudo, infere-se, dos termos do §3o do artigo 114 da Lei n.o 12.086/2009, que a base de cálculo do adicional em contexto deve ser os proventos percebidos durante a reserva remunerada, ou seja, antes da modificação da situação de inatividade. Desse modo, acolhe-se a impugnação apresentada pelo Distrito Federal na contestação e no recurso. 14. Ante o exposto, a sentença merece parcial reforma para decotar a condenação do réu à quantia de R$ 49.757,03. Mantidos os demais termos da sentença. 15. Recurso conhecido e parcialmente provido. 16. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55, Lei no 9.099/95). 17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos da regra dos artigos 2o e 46 da Lei n.o 9.099/95." (Acórdão 1298394, 07235238220208070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 11/11/2020, publicado no DJE: 18/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Primeira Turma Recursal, Acórdão 1295708, Processo 0751094-62.2019, Relator Juiz AISTON HENRIQUE DE SOUSA, julgado em 16/10/2020: "DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. RESERVA REMUNERADA. CONVOCAÇÃO PARA O SERVIÇO ATIVO. PAGAMENTO DE FÉRIAS PROPORCIONAIS. POSSIBILIDADE. ADICIONAL POR PRESTAÇÃO DE TAREFA POR TEMPO CERTO. AUSÊNCIA DE DIREITO. 1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão em condenação de obrigação de pagar férias proporcionais ao período de convocação para o serviço ativo de militar da reserva remunerada, bem como o adicional de Prestação de Tarefa por Tempo Certo. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou os pedidos procedentes. 2 - Militar da reserva remunerada. Convocação para o serviço na ativa. A convocação de integrantes da reserva remunerada da Policia Militar do Distrito Federal se dá nas hipóteses: a) na forma do art. 3o., § 1o, inciso I, alínea "c", c.c. inciso II, alínea "a" da Lei n. 7.289/1984; b) na forma do art. 114 da Lei n. 12.086/2009; c) excepcionalmente na forma do art. 9o da Lei 7.289/1986 c/c art. 19, do Decreto Federal 88.777/1983, Decreto Distrital 17.352/1996 e Portaria PMDF 1.057/2017. 3 - Militar da reserva remunerada. Convocação para o serviço na ativa e designação por tempo certo. Situações distintas. Na primeira hipótese, a convocação decorre da natureza da sua situação jurídica (militar da reserva), é compulsória e não há previsão de remuneração. Na segunda hipótese, a designação (designação por tempo certo) de militares da reserva de que trata o art. 114 da Lei n. 12.086/2009 é voluntária, temporária, exige processo seletivo, destina-se a suprir a necessidade do serviço nas hipóteses estritas previstas na Lei (professores, instrutores e monitores em estabelecimento de ensino da Corporação; administração, de saúde, de finanças, de informática e de ciência e tecnologia; apoio e em complemento a atividade operacional; e realização de serviços ou atividades de natureza emergencial ou urgente, na forma do art. 114, § 3o.) e contempla até mesmo militares reformados. Na terceira hipótese, os militares da reserva são designados para o serviço ativo, em caráter transitório, mediante aceitação voluntária, para exercer funções de natureza policial militar exclusivamente na atividade fim ou no Centro de Operações da Polícia Militar - COPOM. Nessa última hipótese, na forma do 7o do Decreto Distrital 17.352/1996 c/c art. 17 da Portaria PMDF 1.057/2017, o militar da reserva remunerada convocado para o serviço ativo com fundamento no art. 9o da Lei 7.289/1986, "fará jus à remuneração da ativa de seu posto ou graduação, a partir da data de sua designação, deixando de perceber a remuneração da Inatividade." 4 - Designação para o serviço ativo em caráter transitório. Funções de natureza policial militar. O autor, militar da reserva remunerada, foi convocado para o serviço ativo (ID 185911186) no qual permaneceu pelo período de 01/06/2018 e 06/01/2019. Como tem direito à remuneração da ativa de seu posto e graduação, faz jus às férias pelo período correspondente. O militar se encontra na reserva remunerada, de modo que o valor correspondente deve ser convertido em pecúnia, com o adicional de 1/3, ante a impossibilidade de gozar o período de férias. 5 - Adicional de Prestação de Tarefa por Tempo Certo - PTTC. Princípio da legalidade estrita. No caso em tela, o autor é policial militar que passou para a reserva remunerada e foi convocado para a prestação de serviço na ativa, nos termos do art. 9o da Lei 7.289/1986 c/c art. 19, do Decreto Federal 88.777/1983, Decreto Distrital 17.352/1996 e Portaria PMDF 1.057/2017, de forma que, em atenção ao princípio da legalidade estrita a que a Administração se submete, não tem direito à percepção do adicional de 0,3% sobre os proventos, previsto no art. 114, § 3o, da Lei 12.086/2009, destinado apenas àqueles que foram designados para serviço temporário por tempo certo, situação bem distinta da que se enquadra o demandante. Assim, não há como, por decisão judicial, se equiparar situações distintas com base tão somente no princípio da isonomia, e conferir vantagem remuneratória que a Lei não conferiu, sob pena de violação ao disposto na Súmula Vinculante n. 37 do STF: "Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia." Recurso a que se dá provimento, em parte, para afastar a condenação relativa à verba do "adicional de prestação de tarefa por tempo certo - PTTC", mantendo-se as demais cominações. 6 - Recurso conhecido e provido, em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios." (Acórdão 1295708, 07510946220198070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/10/2020, publicado no DJE: 26/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 4. Configurada, assim, a divergência jurisprudencial, suscito e acolho, na forma do art. 58 e seguintes do Regimento Interno das Turmas Recursais, o presente Incidente de Uniformização de Jurisprudência. 5. Na forma do art. 59, do Regimento Interno das Turmas Recursais, até que seja julgado o presente incidente fica suspenso do processo. 6. É como voto. (Acórdão 1309533, 07070562820208070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/12/2020, publicado no PJe: 27/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR DA RESERVA REMUNERADA - DESIGNAÇÃO PARA O SERVIÇO ATIVO - DAS (ART. 9o DA LEI No 7.289/84). PRETENSÃO AO ADICIONAL DE 0,3 (TRÊS DÉCIMOS) MENSAIS SOBRE OS PROVENTOS - EQUIPARAÇÃO À PRESTAÇÃO DE TAREFA POR TEMPO CERTO - PTTC (ART. 114 DA LEI No 12.086/09). DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL ENTRE AS TURMAS - PRELIMINAR DE INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA SUSCITADA DE OFÍCIO E ACOLHIDA. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos referentes ao adicional de 0,3 (três décimos) mensais e férias proporcionais, durante o serviço prestado na condição de policial militar da reserva remunerada designado para o serviço ativo, em caráter transitório, no período de 09/12/2017 até 15/01/2020. 2. Sobre o tema a Segunda e a Terceira Turmas Recursais têm reconhecido similitude da situação do policial militar da reserva, Designação para o Serviço Ativo - DAS, na forma do art. 9o da Lei no 7.289/84, com a situação do policial da reserva ou reformado Convocado à Prestação de Tarefa por Tempo Certo - PTTC, de que trata o art. 114, da Lei no 12.086/09. E, razão do reconhecimento da similitude da situação de fato, têm deferido aos primeiros ao Policial Militar Designado ao Serviço Ativo - DSA, o adicional de 0,3 (três décimos) mensais sobre a remuneração. 3. De sua vez, a Primeira Turma tem decidido não fazer jus o policial designado ao serviço ativo esse adicional. 4. É ver nos acórdãos abaixo: Segunda Turma Recursal, Acórdão 1307775, Processo 0706845-89.202, Relator Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA, julgado em 9/12/2020: "JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. REJEITADA. DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA DE POLICIAL MILITAR DA RESERVA PARA SERVIÇO ATIVO. CABÍVEL A CONVERSÃO EM PECÚNIA DAS FÉRIAS NÃO GOZADAS EM RELAÇÃO AO PERÍODO DE EFETIVO EXERCÍCIO DE ATIVIDADES E O PAGAMENTO DO ADICIONAL PREVISTO NO § 3o DO ARTIGO 114 DA LEI N.o 12.086/2009. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. I - A questão jurídica tratada no pedido de uniformização de jurisprudência vem sendo discutida tanto nas Turmas Recursais quanto nas Turmas Cíveis do ETJDFT, de modo que mesmo eventualmente se constatando alguma divergência entre os julgados, futura decisão da Turma de Uniformização de Jurisprudência não produziria efeito quanto aos julgamentos realizados pelas Varas da Fazenda Pública e Turmas Cíveis do ETJDFT. Preliminar rejeitada. II - O Decreto 17.352/96 regulamenta a designação para o serviço ativo do Policial Militar da reserva remunerada, em caráter transitório e mediante aceitação voluntária, previsto no art. 9o da Lei da 7.289/84. Registra-se, ainda, que o art. 5o do mencionado Decreto estabelece que será computado, para todos os efeitos, como tempo de efetivo serviço, aquele prestado pelo Policial Militar da Reserva Remunerada, convocado para o serviço ativo, pelo período que durar aquela convocação e o art. 9o arremata assegurando que o Policial Militar da Reserva Remunerada convocado para o serviço ativo, nos termos da Lei, terá todos os direitos, vantagens e garantias inerentes ao Policial Militar do mesmo posto ou Graduação em atividade, exceto promoção. III - A exceção trazida pelo § 3° do art. 114 da Lei no 12.086/2009, para pagamento do adicional igual a 0,3 (três décimos) sobre os proventos que estiver percebendo, é para o militar reformado, que tenha modificado sua situação na inatividade, para a prestação de tarefa por tempo certo. No caso dos autos, a parte autora é militar da reserva remunerada do Distrito Federal, para o qual não há nenhuma restrição na lei para o recebimento de tal adicional. IV - Litigância de má-fé do Distrito Federal. Sem razão a parte autora, até porque os atos judiciais são públicos e não se comprova a ocorrência de dolo na proposição. Desse modo, o equívoco é de fácil constatação e não teve qualquer influência no julgamento da causa. V - Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Não provido." (Acórdão 1307775, 07068458920208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 17/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Terceira Turma Recursal, Acórdão 1298394, Processo 0723523-82.2020, Relator Juiz CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, julgado em 11/11/2020: "JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA DE POLICIAL MILITAR DA RESERVA PARA O SERVIÇO ATIVO. PREVISÃO LEGAL DE PERCEPÇÃO DE ADICIONAL NO VALOR IGUAL A 0,3 (TRÊS DÉCIMOS) DOS PROVENTOS. ARTIGO 114, §3o, DA LEI N.o 12.086/2009. BASE DE CÁLCULO. PROVENTOS RECEBIDOS DURANTE A RESERVA REMUNERADA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REDUÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de recurso interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo a pagar, ao autor, o adicional de 0,3% durante o efetivo serviço entre a data em que designado, 01.06.2018, até a 30/01/2020, na importância de R$ 54.081,43, em valor a ser corrigido monetariamente a partir de fevereiro de 2020 pelo IPCA-E e com juros de mora pelo índice da remuneração da caderneta de poupança desde a citação. 2. Em suas razões recursais, o Distrito Federal defende que o militar designado para o serviço ativo (DSA), como é o caso dos autos, é um policial em serviço ativo, para todos os fins. Já o militar em prestação de tarefa por tempo certo (PTTC) é um militar inativo, com vínculo laboral de "consultor". Afirma que o militar designado ao serviço ativo faz jus à gratificação de serviço voluntário gratificado (SVG). Insurge-se contra a concessão de pagamento do adicional de 0,3 (três décimos) mensalmente durante o período de designação, haja vista a previsão legal do pagamento de tal adicional apenas aos PTTC, com base no artigo 114, §3°, Lei n.o 12.086/09. Salienta o dever de observância do princípio da legalidade estrita na administração pública e da Súmula Vinculante n.o 37 do Supremo Tribunal Federal. Subsidiariamente, a improcedência da demanda, requer a redução do valor da condenação à quantia de R$ 49.757,03, haja vista a exclusão das parcelas de caráter indenizatório e temporário, tais como: Auxílio-Alimentação (Etapa Alimentação) e Auxílio-Moradia, da base de cálculo. 3. Na hipótese em tela, restou demonstrada a transferência do demandante para a reserva remunerada (ID 20528739 - Pág. 21), bem como a posterior designação do autor para o serviço ativo, em caráter transitório e mediante aceitação voluntária (ID 20528732 - Pág. 1), na forma do artigo 9o da Lei 7.289/84. 4. O artigo 9o da Lei 7.289/84 estabelece que, além da convocação compulsória, prevista no artigo 3o, inciso II, letra "a", deste Estatuto, os integrantes da reserva remunerada poderão, ainda, ser excepcionalmente designados para o serviço ativo, em caráter transitório e mediante aceitação voluntária. 5. A controvérsia incide sobre o direito ou não de o autor fazer receber, durante o período da designação, a verba prevista no §3o do artigo 114 da Lei n.o 12.086/2009, o qual dispõe: "O militar da reserva remunerada do Distrito Federal, e excepcionalmente o reformado, que tenha modificada sua situação na inatividade para a prestação de tarefa por tempo certo, faz jus a adicional igual a 0,3 (três décimos) dos proventos que estiver percebendo.". 6. A resolução da questão exige análise dos ditames do artigo 114, caput, da Lei n.o 12.086/2009 "Ficam os Comandantes-Gerais da Polícia Militar do Distrito Federal e do Corpo de Bombeiros Militar Distrito Federal autorizados a designar policiais militares e bombeiros militares da reserva remunerada, referidos na alínea a do inciso II do § 1o do art. 3o da Lei no 7.289, de 18 de dezembro de 1984, e na alínea c do inciso II do § 1o do art. 3o da Lei no 7.479, de 2 de junho de 1986, respectivamente, até o limite fixado em ato do Governador do Distrito Federal, para a execução de tarefa, encargo, incumbência ou missão, em organizações da Polícia Militar do Distrito Federal e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, por tempo não superior a cinco anos, prorrogável por igual período, iniciando-se no primeiro dia do mês. (Redação dada pela Lei no 13.459, de 2017)." 7. O inciso II do § 1o do artigo 3o da Lei no 7.289, de 18 de dezembro de 1984, dispõe sobre os policiais-militares em situação de inatividade. Já a alínea "c" do inciso II do § 1o do art. 3o da Lei no 7.479, de 2 de junho de 1986, refere-se aos bombeiros-militares, em situação de inatividade, da reserva remunerada, sujeitos à prestação de tarefa por tempo certo (PTTC), em caráter transitório e mediante aceitação voluntária. 8. Com efeito, constata-se a inserção do autor na hipótese do inciso II do § 1o do artigo 3o da Lei no 7.289/1984, prevista no artigo 114, caput, da Lei n.o 12.086/2009, uma vez verificada, no caso concreto, a modificação da situação de inatividade em razão de prestação de tarefa pelo período de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado sucessivamente por igual período por interesse da Corporação, até o limite de 48 (quarenta e oito) meses, nos termos da publicação de ID 20528739 - Pág. 23. 9. Nesse contexto, escorreita a sentença na parte em que condenou o réu ao pagamento do adicional igual a três décimos dos proventos do autor, haja vista a aplicação da lei à situação em evidência, inexistindo a alegada afronta ao princípio da estrita legalidade, aplicável à administração pública, e à Súmula Vinculante 37 da Suprema Corte. 10. Precedente: "[...] I - O militar da reserva remunerada designado para o serviço ativo, assim como para a prestação de tarefa por tempo certo, são militares da inatividade que retornam para a ativa e, dessa forma, enquadram-se na alínea "a" do inc. II do § 1o do art. 3o da Lei 7.289/84, referida expressamente pelo caput do art. 114 da Lei 12.086/09, fazendo jus ao adicional igual a 0,3 décimos de seus proventos, na forma do §3o do referido texto legal. [...]." (TJDFT - Acórdão 847734, 20140110202258APO, Relator: VERA ANDRIGHI, , Revisor: ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 4/2/2015, publicado no DJE: 19/2/2015. Pág.: 396). 11. Nesse sentido: "[...] desta feita, tanto o militar da reserva remunerada designado para o serviço ativo, assim como para a prestação de tarefa por tempo certo, são militares da inatividade que retornam para a ativa e, dessa forma, enquadram-se na alínea a do inc. II do § 1o do art. 3o da Lei 7.289/84, referida expressamente pelo caput do art. 114 da Lei 12.086/09, fazendo jus ao adicional igual a 0,3 décimos de seus proventos, na forma do §3o do referido texto legal. [...]." (TJDFT - Acórdão 1247069, 07466412420198070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/4/2020, publicado no DJE: 20/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 12. Destaca-se, ainda, o seguinte entendimento dessa Turma Recursal acerca do tema em contexto: "[...] III. Consoante precedente do TJDFT: "A gratificação do adicional mensal de três décimos sobre os proventos, prevista no artigo 114, parágrafo 3o, da Lei no 12.086/2009, mostra-se devida aos policiais militares da reserva remunerada designados para o serviço ativo, bem como aos militares sujeitos à prestação de serviço por tempo certo, porquanto ambos se enquadram no disposto no artigo 3o, parágrafo 1o, II, a, da Lei no 7.289/1984, militares da inatividade que retornam para a ativa." (8a TURMA CÍVEL, Acórdão 1106348, DJE 03.7.2018). IV. Irreparável, pois, a sentença recorrida que reconheceu o direito do requerente ao adicional pelo tempo em que esteve designado para o serviço ativo. [...]". (TJDFT - Acórdão 1237440, 07466317720198070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 17/3/2020, publicado no PJe: 1/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 13. Contudo, infere-se, dos termos do §3o do artigo 114 da Lei n.o 12.086/2009, que a base de cálculo do adicional em contexto deve ser os proventos percebidos durante a reserva remunerada, ou seja, antes da modificação da situação de inatividade. Desse modo, acolhe-se a impugnação apresentada pelo Distrito Federal na contestação e no recurso. 14. Ante o exposto, a sentença merece parcial reforma para decotar a condenação do réu à quantia de R$ 49.757,03. Mantidos os demais termos da sentença. 15. Recurso conhecido e parcialmente provido. 16. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55, Lei no 9.099/95). 17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos da regra dos artigos 2o e 46 da Lei n.o 9.099/95." (Acórdão 1298394, 07235238220208070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 11/11/2020, publicado no DJE: 18/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Primeira Turma Recursal, Acórdão 1295708, Processo 0751094-62.2019, Relator Juiz AISTON HENRIQUE DE SOUSA, julgado em 16/10/2020: "DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. RESERVA REMUNERADA. CONVOCAÇÃO PARA O SERVIÇO ATIVO. PAGAMENTO DE FÉRIAS PROPORCIONAIS. POSSIBILIDADE. ADICIONAL POR PRESTAÇÃO DE TAREFA POR TEMPO CERTO. AUSÊNCIA DE DIREITO. 1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão em condenação de obrigação de pagar férias proporcionais ao período de convocação para o serviço ativo de militar da reserva remunerada, bem como o adicional de Prestação de Tarefa por Tempo Certo. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou os pedidos procedentes. 2 - Militar da reserva remunerada. Convocação para o serviço na ativa. A convocação de integrantes da reserva remunerada da Policia Militar do Distrito Federal se dá nas hipóteses: a) na forma do art. 3o., § 1o, inciso I, alínea "c", c.c. inciso II, alínea "a" da Lei n. 7.289/1984; b) na forma do art. 114 da Lei n. 12.086/2009; c) excepcionalmente na forma do art. 9o da Lei 7.289/1986 c/c art. 19, do Decreto Federal 88.777/1983, Decreto Distrital 17.352/1996 e Portaria PMDF 1.057/2017. 3 - Militar da reserva remunerada. Convocação para o serviço na ativa e designação por tempo certo. Situações distintas. Na primeira hipótese, a convocação decorre da natureza da sua situação jurídica (militar da reserva), é compulsória e não há previsão de remuneração. Na segunda hipótese, a designação (designação por tempo certo) de militares da reserva de que trata o art. 114 da Lei n. 12.086/2009 é voluntária, temporária, exige processo seletivo, destina-se a suprir a necessidade do serviço nas hipóteses estritas previstas na Lei (professores, instrutores e monitores em estabelecimento de ensino da Corporação; administração, de saúde, de finanças, de informática e de ciência e tecnologia; apoio e em complemento a atividade operacional; e realização de serviços ou atividades de natureza emergencial ou urgente, na forma do art. 114, § 3o.) e contempla até mesmo militares reformados. Na terceira hipótese, os militares da reserva são designados para o serviço ativo, em caráter transitório, mediante aceitação voluntária, para exercer funções de natureza policial militar exclusivamente na atividade fim ou no Centro de Operações da Polícia Militar - COPOM. Nessa última hipótese, na forma do 7o do Decreto Distrital 17.352/1996 c/c art. 17 da Portaria PMDF 1.057/2017, o militar da reserva remunerada convocado para o serviço ativo com fundamento no art. 9o da Lei 7.289/1986, "fará jus à remuneração da ativa de seu posto ou graduação, a partir da data de sua designação, deixando de perceber a remuneração da Inatividade." 4 - Designação para o serviço ativo em caráter transitório. Funções de natureza policial militar. O autor, militar da reserva remunerada, foi convocado para o serviço ativo (ID 185911186) no qual permaneceu pelo período de 01/06/2018 e 06/01/2019. Como tem direito à remuneração da ativa de seu posto e graduação, faz jus às férias pelo período correspondente. O militar se encontra na reserva remunerada, de modo que o valor correspondente deve ser convertido em pecúnia, com o adicional de 1/3, ante a impossibilidade de gozar o período de férias. 5 - Adicional de Prestação de Tarefa por Tempo Certo - PTTC. Princípio da legalidade estrita. No caso em tela, o autor é policial militar que passou para a reserva remunerada e foi convocado para a prestação de serviço na ativa, nos termos do art. 9o da Lei 7.289/1986 c/c art. 19, do Decreto Federal 88.777/1983, Decreto Distrital 17.352/1996 e Portaria PMDF 1.057/2017, de forma que, em atenção ao princípio da legalidade estrita a que a Administração se submete, não tem direito à percepção do adicional de 0,3% sobre os proventos, previsto no art. 114, § 3o, da Lei 12.086/2009, destinado apenas àqueles que foram designados para serviço temporário por tempo certo, situação bem distinta da que se enquadra o demandante. Assim, não há como, por decisão judicial, se equiparar situações distintas com base tão somente no princípio da isonomia, e conferir vantagem remuneratória que a Lei não conferiu, sob pena de violação ao disposto na Súmula Vinculante n. 37 do STF: "Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia." Recurso a que se dá provimento, em parte, para afastar a condenação relativa à verba do "adicional de prestação de tarefa por tempo certo - PTTC", mantendo-se as demais cominações. 6 - Recurso conhecido e provido, em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios." (Acórdão 1295708, 07510946220198070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/10/2020, publicado no DJE: 26/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 4. Configurada, assim, a divergência jurisprudencial, suscito e acolho, na forma do art. 58 e seguintes do Regimento Interno das Turmas Recursais, o presente Incidente de Uniformização de Jurisprudência. 5. É como voto. (Acórdão 1314455, 07192211020208070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Relator Designado:ASIEL HENRIQUE DE SOUSA Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/12/2020, publicado no DJE: 12/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Aguarde-se, por trinta dias, o juízo de admissibilidade dos mencionados incidentes de uniformização pela Egrégia Presidência da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do TJDFT (TUJ). Após, certifique-se e dê-se vista às partes, pelo prazo comum de dez dias. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 22 de fevereiro de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito